Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SINAL. INEXIQUIBILIDADE RECONHECIDA. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1046 DO STJ. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não houve omissão ou contradição, pois observa-se que o acórdão foi claro ao estabelecer que a cláusula penal do contrato não é exequível da forma como pretendida pelo exequente, uma vez que a cláusula exequenda apenas possibilita ao promitente vendedor reter 20% (vinte por cento) do valor do sinal, fato obstado pelo não pagamento da quantia pelo comprador, nada impedindo o ajuizamento de demanda apropriada para perquirição de eventuais direitos decorrentes do descumprimento contratual.
2. O acórdão esclareceu a excepcionalidade da fixação de honorários por apreciação equitativa, não havendo os requisitos necessários para aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil na presente demanda, ainda que se alegue a expressividade do valor da causa. Ademais, não há determinação de suspensão de processos com fundamento no Tema 1046 do STJ.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
5. A inexistência de omissão ou contradição não é capaz, por si só, de configurar o recurso como protelatório. Multa rejeitada.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.